Tribunal: TJDFT
Processo: 0739817-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739817-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CARVALHO MENDES, SINARA MARIA CORREA CARVALHO AGRAVADO: ALESSANDRO DE JESUS DANTAS OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Não conhecimento. Na hipótese, os Agravantes insurgem-se contra Decisão que não acolheu a impugnação ao benefício de gratuidade de justiça deferido em favor da parte agravada. Sustentam, em suas razões recursais, a necessidade de instauração de incidente de falsidade documental para demonstrar a ausência de hipossuficiência da parte recorrida. Requer, então, o deferimento de antecipação da tutela recursal, a fim de ser instaurado imediatamente o incidente de falsidade documental. Pois bem. Não vislumbro previsão de recorribilidade da decisão proferida pelo Juízo a quo, a qual, em suma, deferiu pedido de dilação probatória. Com efeito, por meio dos Recursos Especiais no 1.704.520 e no 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, foi fixada tese segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) O artigo 1.015 do Código de Processo Civil é claro ao consignar o cabimento do Agravo de Instrumento em face da Decisão que rejeitar o pedido de gratuidade ou acolher o pedido de sua revogação. Assim, o não acolhimento do pedido de revogação, além de não constar no rol estabelecido pela norma legal, não apresenta qualquer urgência a acarretar a inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator